Tribunal: TJDFT
Processo: 0724578-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724578-82.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: WELLINGTHON ALEXANDRE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de WELLINGTHON ALEXANDRE PEREIRA: “Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Em consulta ao andamento do recurso, verifica-se que não houve deferimento de liminar, nem concessão de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de inclusão no polo passivo da pessoa jurídica registrada em nome do executado, pois conforme comprovante de situação cadastral apresentado pelo exequente (ID 96886453), a empresa encontra-se inapta por omissão de declarações. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão ID 45203045. Abro o expediente de 1 dia para simples ciência.” A Agravante sustenta que, ainda que conste a baixa por ausência de declaração no sistema da Receita Federal, tal situação não impede a utilização do nome e CNPJ para movimentações financeiras e de bens pela microempresa WELLINGTHON ALEXANDRE PEREIRA/CNPJ 32.197.213/0001-41. Salienta que, ante o manifesto intuito protelatório do Recorrido, é possível o deferimento da liminar nos termos do artigo 311, inciso I, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a inclusão da empresa MEI do devedor no polo passivo da demanda”. Preparo recolhido (27745500 e 27745501). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Só tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução “o devedor, reconhecido como tal no título executivo”, a teor do que prescreve o artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há, pois, embasamento jurídico para a inclusão no polo passivo da execução de microempresa titularizada pelo Agravado. Demais disso, também não se vislumbra periculum in mora, tendo em vista que, pelo próprio teor da decisão agravada, não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. É de se consignar que a medida pretendida corresponde a simples medida executiva e por isso independe da presença dos requisitos exigidos para a tutela da evidência, instituto próprio do processo de conhecimento. Ausentes, portanto, os requisitos que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exige para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator